Tribunal: TJDFT
Processo: 0000935-34.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. REJEIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FÉ-PÚBLICA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICÁVEL. ART. 112, §1o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI No 8.069/1990 – ECA). INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é o recebimento dos recursos somente no efeito devolutivo, em face da necessidade de atuação célere e imediata do Estado, afastando a criança ou o adolescente da situação de perigo em que se encontra. No particular, o apelante não demonstrou, efetivamente, o dano irreparável que ocorreria acaso o recurso não fosse recebido no efeito devolutivo. Assim, nos termos do art. 215 do ECA, não há óbice ao recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como na hipótese.
3. Ainda que o menor tenha exercido o seu direito constitucional de permanecer calado em Juízo, a sua confissão extrajudicial encontra respaldo nos demais elementos de prova trazidos ao caderno processual, devendo ser validada e subsidiando o decreto condenatório, conforme inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. O art. 112, §1o, do ECA determina que “A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”. Para isso, indispensável o respeito ao princípio da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, assegurando ao menor a proporcionalidade entre a infração praticada e a medida a ser aplicada, de maneira a impedir uma resposta socioeducativa exacerbada.
5. A imposição de medida restritiva de liberdade não é a que melhor se adequa ao caso, notadamente porque o ato infracional não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e as condições pessoais e sociais do jovem lhe são favoráveis.
6. Recurso parcialmente provido.